Tribunal: CARF
Processo: 10783.903662/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903662/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MOTO SCARTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido nos termos do artigo 17 do Decreto no. 70.235/72.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
A propositura de ação judicial implica a renúncia à via administrativa, quando
ambos os procedimentos versam sobre o mesmo objeto.
SÚMULA CARF No. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903662/2013-50
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
108.440, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto- SP que por unanimidade de votos, não conheceu manifestação de
inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
06138.67548.230209.1.7.02-6504, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005 no valor de R$ 83.188,17.
A DRF de Vitória- ES emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 056383460 de
fls. 13, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 83.188,17. Valor na DIPJ: R$ 83.188,17. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 433.889,30. IRPJ devido: R$ 350.681,13. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 24.988,82.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2013.
PRINCIPAL- R$ 50.923,42 MULTA- R$ 10.184,66 JUROS- R$ 37.999,37”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte protocolizou declaração de compensação- PER/DCOMP-
eletrônica sob o no 06138.67548.230209.1.7.02-6504, na qual solicitou compensação de débito
com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005.
Pleiteia que seja recebida a manifestação de inconformidade apresentada com os
documentos anexos; que seja verificada a existência do crédito de IRRF no valor de R$
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

58.198,97, retido pelo Banco do Brasil sobre seus Rendimentos de Aplicação Financeira no valor
de R$ 244.203,41 no ano de 2005; que seja definitivamente e integralmente homologado a
compensação no PER/DCOMP em epígrafe, declarando definitivamente extinto o débito
demonstrado no Despacho Decisório para pagamento até 31/07/2013 no valor de R$ 99.107,45;
que homenageando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo, do contraditório
e da ampla defesa, da colaboração e da celeridade processual seja o conjunto probatório
analisado e em prazo razoável seja definitivamente encerrado o Processo de Crédito atrelado ao
Despacho Decisório ora atacado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-108.440-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, não conhecida (e-fls. 127/132).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 140/146):
“MOTO SCARTON LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida
Angelo Giuberti, 453- Esplanada- Colatina- ES- CEP: 29702-060, inscrita no CNPJ:
30.736.946/0001-81, vem respeitosamente e tempestivamente interpor RECURSO
VOLUNTÁRIO não se conformando com o Acórdão 14-108.440- 1a Turma da
DRJ/POR- Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
da qual foi cientificada em 27/05/2021, vem respeitosamente no prazo legal, com o
amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar recurso, pelos
motivos que se seguem.
- DOS FATOS
Contra o contribuinte foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 056383460 de
03/07/2013 referente processo de crédito no 10783.903662/2013-50 com tipo de crédito
SALDO NEGATIVO DE IRPJ, período de apuração de crédito Exercício 2006 -
01/01/2005 a 31/12/2005, composto pela PER/COMP no. 06138.67548.230209.1.7.02-
6504.
Preliminarmente, a impugnante vem alegar que não procede o Despacho Decisório no
056383460, visto que recorre ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
também em relação ao processo administrativo no 10783.903662/2013-50 coligado a esse
devido Despacho Decisório relacionado ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2006, sendo esse objeto de discussão no processo acima citado.
(...)
O contribuinte pretende legitimamente por meio do PER/DCOMP no.
06138.67548.230209.1.7.02-6504 transmitido em 23/02/2009 compensar saldo negativo
de IRPJ, composto de:
- Retenções na fonte no valor de R$ 70.416,19;
- Pagamentos por estimativas no ano de 2005 no valor de R$ 237.458,82;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

- Outras estimativas no valor de R$ 125.993,81.
O valor total do saldo negativo de IRPJ é R$ 433.868,82.
Os débitos de ESTIMATIVA DE IRPJ (5993) a serem compensados são dos meses de
janeiro, fevereiro, março, junho, julho e agosto de 2006, totalizando R$ 99.476,42
(incluso multa e juros).
Ocorre que o demonstrativo PER/DCOMP acima referido que instrumentalizou o pedido
de compensação foi devidamente preenchido com a demonstração da existência de todos
os créditos, mas a DIPJ 2006/2005 transmitida em 23/02/2009- retificadora, foi
apresentada com incorreção nos valores onde demonstra as retenções na IR FONTE, pois
foi omitido inadvertidamente o seguinte.
(...)
O Despacho Decisório acima mencionado que homologou parcialmente o pedido de
compensação também fundamentou a decisão ora combatida na NÃO CONFIRMAÇÃO
do valor de R$ 58.198,87, referente à RETENÇÃO NA FONTE.
O valor NÃO CONFIRMADO refere-se exatamente à omissão na DIPJ de 2006/2005
acima mencionada.
Visando regularizar a questão acima posta, o contribuinte buscou retificar sua DIPJ
2006/2005 no site da RFB, após recebimento do Despacho Decisório em 16/07/2013, que
não foi mais possível, conforme se pode constatar.
No entanto, como o CRÉDITO referente ao IRRF no valor de R$ 58.198,97 é legítimo e
passível de aproveitamento, dependendo de formalidades procedimentais.
II- DIREITO
Foi elevada à categoria de Princípio Constitucional a eficiência da Administração Pública
e a duração razoável do processo, seja administrativo ou judicial.
A conclusão de processo administrativo fiscal em prazo razoável e corolário do princípio
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública.
(...)
A Lei 9.784/1999 veicula normas reguladoras do processo administrativo fiscal, de modo
geral, em âmbito federal, para serem aplicadas a casos não abrangidos por norma
específica.
Tem objetivo expresso “visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e
ao melhor cumprimento dos fins da Administração” (artigo 1o).
No entanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 49 da Lei no 9.784/1999 foi alterado pelo
artigo 24 da Lei 11.457, de 16 de março de 2007, aplicável a petições protocoladas após
publicação do referido veículo normativo.
O prazo razoável de duração do processo administrativo, assim como do processo
judicial, é direito fundamental assegurado expressamente ao cidadão pela Constituição
Federal, que assim prescreve no inciso LXXVIII do seu artigo 5o, inserido pela Emenda
Constitucional no 45, de 31 de dezembro de 2004.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

(...)
Ora. Trazendo as liças acima ao caso concreto exposto à baila, há que se considerar que o
artigo 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, alterou para 360 dias o prazo em que
a Administração profira decisão em Processos Administrativos Tributários.
Ocorre que o PER/DCOMP retificador foi transmitido em 23/02/2009 e ad
agumentandum, deflagrando o processo administrativo judicial atinente ao pedido de
compensação de tributos pagos indevidamente a maior e somente em 16/07/2013, ou seja,
transcorridos 04 anos e 05 meses a RFB, pela primeira vez se pronunciou
HOMOLOGANDO PARCIALMENTE o pleito.
E, quando o contribuinte, analisando a decisão exarada no referido despacho percebeu
que necessitava retificar o equívoco em sua DIPJ 2006/2005, o que foi impossível, o
sistema da RFB informou que “esta declaração não pode ser recepcionada devido
expiração do prazo decadencial, artigo 150, parágrafo 4o da Lei 5.172 da Lei 1966
(CTN)”.
Ora, pode até ser, como é verdade que o prazo decadencial fluiu, pois ele não se
interrompe e nem suspende como é pacífico, no entanto, ainda pende análise e decisão no
PTA inaugurado pela transmissão da PER/DCOMP acima mencionada, pois o suposto
crédito da Fazenda Pública ainda não está definitivamente constituído, visto que está
sendo discutido.
No entanto, com a mora demasiada da Fazenda Pública, ou seja, mais de 04 anos e 05
meses para exarar a primeira decisão, tolheu do contribuinte o direito de PRODUZIR
PROVAS, quais sejam: retificar sua declaração de 2006/2005 e provar o seu crédito
verdadeiramente existente não reconhecido pela RFB. Em conclusão, a Fazenda Pública
está se beneficiando da sua própria torpeza, ao tirar proveito do problema que ela mesmo
criou.
Além de afronta ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência, a
Administração esta ferindo de morte o direito à ampla defesa do contribuinte, na medida
em que lhe está impedindo que promova a respectiva e necessária retificação da sua DIPJ
2006/2005, visando provar seu direito de crédito de IR retido sobre suas aplicações
financeiras no Banco do Brasil S/A no ano de 2005.
De qualquer forma, como o crédito referente ao IRRF no valor de R$ 58.198,87 é
legítimo, passível de aproveitamento e que pode ser provado por outras formas que estão
anexas ao processo em questão, além de que a autoridade fiscal poderá facilmente
identificar o crédito do contribuinte a partir de exame da DIRF 2006/2005, transmitida
pelo contribuinte CNPJ: 00.000.000/0112-07- Banco do Brasil S/A.
- DOS REQUERIMENTOS:
Diante de todo o exposto, o contribuinte respeitosamente vem requer a Vossa Senhoria:
- Que receba esse recurso voluntário e se faça a análise devida;
- Que proceda à verificação da existência do crédito referente ao IRRF no valor de R$
58.198,87, retido pelo Banco do Brasil S/A sobre seus Rendimentos de Aplicação
Financeira no valor de R$ 244.203,41 no ano de 2005, homenageando os princípios da
eficiência, da ampla defesa, do contraditório e celeridade processual;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

- Após verificada a existência do crédito do contribuinte, seja definitivamente e
integralmente homologado a compensação pleiteada no PER/DCOMP em epígrafe,
declarando definitivamente extinto o débito demonstrado no Despacho Decisório;
- E, por fim, homenageando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo,
do contraditório e da ampla defesa, da colaboração e da celeridade processual seja o
conjunto probatório analisado e em prazo razoável seja definitivamente encerrado o
Processo de Crédito atrelado ao Despacho Decisório ora informado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN).

Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-108.440 da 1a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto-SP, que não conheceu da
manifestação de inconformidade.
A DRJ/RPO não conheceu da manifestação de inconformidade, conforme trecho
reproduzido a seguir:
“VOTO
(...)
Nos documentos juntados pela DRF de origem, observa-se que o contribuinte propôs ação
judicial cujo objeto é idêntico ao discutido no presente processo administrativo, qual seja,
a glosa do valor de R$ 58.198,87 referente a retenção na fonte declarada na Dcomp
06138.67548.230209.1.7.02-6504.
(...)
Como visto, a decisão judicial deferiu o pedido de tutela formulado na petição inicial, e
em cujo relatório se verifica que a discussão travada se refere à homologação do crédito
tributário transmitido pela Dcomp que aqui deveria ser analisada.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

Nessa linha, a propositura de ação judicial com objeto idêntico ao tratado em processo
administrativo importa renúncia à via administrativa, conforme Súmula no 1 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, constando da Portaria CARF no 49 de
01/12/2010.
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial”.
(...)
Vale dizer, não deve ser analisado qualquer pedido do contribuinte já requerido ao
judiciário, o que se extrai da parte da decisão acima transcrita.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade”.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
140/146), não atacando o fundamento da decisão da DRJ que não conheceu da manifestação de
inconformidade, limitando a repetir as razões já apresentadas na manifestação não conhecida.
Destaca-se ainda, que o recurso carece da apresentação dos fundamentos de fato e
de direito capazes de reformar o acórdão de primeiro grau, vez que sequer há menção ao teor da
decisão da DRJ.
Caberia a contribuinte ter atacado a decisão que não conheceu da manifestação de
inconformidade, contudo a mesma optou por ignorar os motivos e a própria decisão da DRJ, que
decidiu unicamente pelo seu não conhecimento, sem adentrar no mérito da não homologação de
parte do crédito pleiteado a compensação.
Desta feita, não restam dúvidas que a Contribuinte deveria ter indicado as razões
do pedido de reforma do acórdão, atacando os fundamentos da decisão recorrida que é elemento
essencial para o conhecimento do recurso interposto.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECUSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO.
DECISÃO
COM
CUNHO
DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento do Recurso Voluntário cuja fundamentação não impugna
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não conheceu da Manifestação
de Inconformidade por ausência de contestação dos fundamentos adotados no despacho
decisório. (Processo no. 10920.903008/2012-43. Acórdão no 1002-001.127, Sessão de
01/04/2020. Relator Conselheiro Ailton Neves da Silva).
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE
DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

Não se conhece do Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência do erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no. 18470.722293/2011-70. Acórdão no. 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020.
Relator Conselheiro Rafael Zedral)”.
Isto posto, como a Recorrente não apresentou qualquer fundamento para atacar e
reformar a decisão recorrida, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Da Renúncia ao Processo Administrativo Tributário por Concomitância com
Processo Judicial

A DRJ atestou que a discussão do presente Processo Administrativo Fiscal (PAF)
guarda relação de identidade com a realizada no Processo Judicial no. 2014.50.05.000396-9, em
trâmite na Vara Federal de Colatina- ES.
Cabe destacar que o referido Juízo deferiu o pedido de tutela formulado no
processo em questão e que a discussão na esfera judicial se refere à homologação do crédito
tributário transmitido pela Dcomp que também está sendo discutida via judicial.
Outrossim, cabe pontuar que não podem ser apreciadas pela esfera administrativa
as matérias que estão tramitando na esfera judicial, simultaneamente, isto porque no momento
em que a contribuinte faz opção pela via judicial, pressupõe-se a desistência pela via
administrativa.
Neste sentido a Súmula CARF no. 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Desta feita, não cabe aos julgadores administrativos decidir sobre matéria já apreciada em
ação judicial, haja vista a prevalência desta última, não se podendo conhecer do presente
recurso voluntário.
Isto posto, não merece reparo a decisão recorrida no que diz respeito ao não
conhecimento da manifestação de inconformidade, haja vista que a propositura de ação
judicial configura renúncia as instâncias administrativas para discussão da mesma
matéria.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.903662/2013-50

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 170
DF CARF MF
Original